Tribunal: CARF
Processo: 13984.721528/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
Para efeito de exclusão da área ambiental/preservação permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, o sujeito passivo, obrigatoriamente, deve protocolizar, tempestivamente, o ADA junto ao IBAMA.
IMÓVEL RURAL INVADIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado à Administração Tributária proceder ao lançamento do tributo sobre qualquer deles, sem benefício de ordem,
O proprietário de imóvel rural invadido por trabalhadores do Movimento Sem-Terra possui legitimidade passiva em face do ITR, até que a propriedade seja declarada de interesse social para fins de reforma agrária, com imissão prévia do Poder Público na posse

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721528/2013-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.126 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRUNO LUERSEN S/A AGROPASTORIL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Para efeito de exclusão da área ambiental/preservação permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, o sujeito passivo, obrigatoriamente, deve
protocolizar, tempestivamente, o ADA junto ao IBAMA.
IMÓVEL
RURAL
INVADIDO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado à Administração
Tributária proceder ao lançamento do tributo sobre qualquer deles, sem
benefício de ordem,
O proprietário de imóvel rural invadido por trabalhadores do “Movimento
Sem-Terra” possui legitimidade passiva em face do ITR, até que a propriedade
seja declarada de interesse social para fins de reforma agrária, com imissão
prévia do Poder Público na posse

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito: 1) por voto de qualidade, dar provimento
para manutenção da área de preservação permanente no lançamento, vencidos os conselheiros
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marcelo Milton da Silva Risso, Leonam Rocha de
Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam provimento à matéria. 2) por
maioria de votos, dar provimento para manter o lançamento de 98,84 ha que se encontravam sob
invasão do “Movimento dos Sem Terra”, vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso,
que negava provimento à matéria. Votaram pelas conclusões os conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721528/2013-64
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2402-010.625 da 2a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988, de 2020, em face
do empate no julgamento, deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito
passivo, referente ao lançamento de Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo ao
exercício de 2009.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, onde foi procedido à correção do Valor da
Terra Nua (VTN), com base em Laudo de Avaliação do imóvel apresentado pelo contribuinte.
Também foi incluída na base do lançamento a área declarada como área de pastagem, devido à
não comprovação de sua efetiva utilização.
O contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 23/42, onde suscita nulidades,
questiona a alíquota aplicada no lançamento, procura justificar a área de pastagem, além de dar
notícia de existência no imóvel de área de preservação permanente e áreas invadidas motivadas
por conflitos agrários, com perda do domínio útil da terra, que requer sejam excluídas da base de
lançamento, além de contestar a multa e juros aplicados.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), conforme decisão de e.fls. 203/228. No
julgamento procedido pela DRJ/BSB foi considerada como devidamente comprovada uma área
de pastagens de 248,0 ha, sendo tal área excluída da base de cálculo do lançamento. Também foi
destacado no julgamento da DRJ que: “Na análise das peças do presente processo, quanto ao
tema, verifica-se que não constam documentos que possam identificar áreas ambientais no
imóvel, seja de que tipo for, tampouco as respectivas dimensões.”
Inconformado com a decisão da DRJ/BSB o autuado apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 233/237, juntando laudo técnico do imóvel e requerendo sua análise, em
nome da verdade material, de forma que: ”...o laudo técnico seja analisado por este conselho e
sejam corrigidos os erros materiais no tocante ao numero de bovinos existentes na propriedade
no ano base, valor da terra nua; áreas de Pastagens; comprovação da mata nativa,
comprovação das áreas de APP; áreas úteis e necessárias à atividade rural e áreas ocupadas
pelo MST.”
A 2a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, decidiu dar provimento parcial ao Recurso Voluntário. Tudo
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

nos termos do Acórdão no 2402-010.625, de 11/11/2021 (e.fls. 527/542), ora objeto de Recurso
Especial da PFN, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VALOR DA TERRA NUA (VTN).
CONTESTAÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo
do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
DECISÃO
E
SEUS
FUNDAMENTOS. CORREÇÃO. CABIMENTO.
Verificada contradição entre a decisão e os seus fundamentos, são cabíveis embargos de
declaração para sanar esses existente no julgado, que devem ser admitidos e providos.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA,
averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do gênero. Restando
comprovada, por documentação hábil e idônea, a sua efetiva existência, essa área deve
ser reconhecida e excluída da incidência do ITR.
VALOR DA TERRA NUA - VTN
Para afastar o VTN arbitrado pela fiscalização, exige-se laudo técnico de avaliação do
imóvel elaborado de acordo com as normas NBR 14.653 da ABNT. A elaboração dos
laudos de avaliação de acordo com os requisitos estabelecidos nas normas da ABNT
lhes conferem maior segurança e credibilidade, inclusive na medida em que a
obediência a um mesmo método tende a evitar que se obtenham resultados discrepantes
no caso de realização da mesma atividade - no caso, a avaliação do imóvel - por sujeitos
e em momentos distintos, desde que o período base considerado seja o mesmo.
ÁREA DE PASTAGEM.
As áreas de pastagem devem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis,
referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, devem ser
comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a
qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração. Não sendo demonstrada a qualidade da floresta nativa como primária ou
secundária em estágio médio ou avançado de regeneração mediante documento hábil e
idôneo, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
Concluiu a 2a Turma Ordinária pelo provimento parcial do recurso voluntário,
para reconhecer 16,04 ha de Área de Preservação Permanente (APP) e excluir do lançamento
98,84 ha que se encontravam sob invasão do “Movimento dos Sem Terra”. A decisão foi assim
registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada na decisão
embargada, conhecendo-se parcialmente do recurso voluntário, por voto de qualidade,
não se conhecendo da alegação quanto ao Valor da Terra Nua (VTV), por se tratar de
inovação recursal, sendo vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata
Toratti Cassini (relatora) e Ana Claudia Borges de Oliveira, que conheceram dessa
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

alegação, e, na parte conhecida do recurso, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar-lhe provimento parcial para reconhecer 16,04 ha de Área de
Preservação Permanente (APP) e excluir do lançamento 98,84 ha que se encontravam
sob invasão do Movimento dos Sem Terra. Vencidos os Conselheiros, Francisco
Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso na parte conhecida. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
Foi interposto Recurso Especial pela PFN (e.fls. 544/562), insurgindo-se quanto a
decisão do acórdão recorrido que:
a) entendeu que a falta do ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão
das áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR. Sustenta a PFN que a decisão
prolatada no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do CARF, apontando como
divergentes os Acórdãos 9202-006.041 e 9202-007.312. Afirma que não haveria respaldo para o
deferimento da redução do ITR a pagar correspondente à área de preservação permanente
declarada, em face da ausência de apresentação de Ato Declaratório Ambiental, meio
comprobatório adequado, anteriormente ao início da ação fiscal. Reproduz o art. 10, caput e § 1o,
da Lei no 9.393, de 1996. Acrescenta que:
O primeiro ponto a se deve destacar é que o citado dispositivo legal trata de concessão
de benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o
art. 111 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.
Assim, para efeito de exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do
ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal específica e
individualmente das áreas protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA, ou
em órgãos ambientais delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado
a partir do término do prazo fixado para a entrega da declaração.
A exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 31/08/1981, art. 17-
O, § 1o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000, já em
vigor para o ITR do exercício de 2001.
Nesse sentido, confira-se o caráter impositivo da norma legal aludida:
(...)
Assim, a obrigatoriedade de apresentação do ADA é exigência que decorre da
legislação tributária e encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei no
6.938/81, em vigor a partir de 27/12/2000. Com efeito, aplica-se ao ITR do exercício
de 2001 e seguintes, tal como é o caso dos autos.
O Decreto no 4.382, de 19/09/2002, por sua vez, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR (Regulamento do ITR), e que
consolidou toda a base legal deste tributo que se encontrava em vigência à data de sua
edição em um único instrumento – inclusive a Medida Provisória no 2.166-67/2001 -,
assim dispõe em seu art. 10:
(...)
A Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a competência regimental de
interpretar a legislação tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal, editou a
Solução de Consulta Interna no 12, de 21/05/2003, que ratifica o entendimento acima
exposto, sendo oportuna a transcrição do trecho final do citado ato:
(...)
Logo, ao estabelecer a necessidade de reconhecimento pelo Poder Público, a
Administração Tributária, por meio de ato normativo, fixou condição para a não-
incidência tributária sobre as áreas de preservação permanente e de utilização limitada,
elencadas e definidas no Código Florestal e na legislação do ITR.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

A exigência do ADA não caracteriza obrigação acessória, visto que a sua exigência não
está vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos, nem se
converte, caso não apresentado ou não requerido a tempo, em penalidade pecuniária,
definida no art. 113, §§ 2o e 3o, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional –
CTN). Ou seja: a ausência do ADA não enseja multa regulamentar - o que ocorreria
caso se tratasse de obrigação acessória -, mas sim incidência do imposto.
Por outro lado, é inteiramente equivocado o entendimento no sentido de que não existe
mais a exigência de prazo para apresentação de ADA, em virtude do disposto no § 7o do
art. 10 da Lei no 9.393/1996, incluído pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.166-67, de
24/08/2001, pelas razões expostas a seguir.
Referido dispositivo legal assim dispõe:
(...)
A literalidade do texto dispensa maiores comentários. O que não é exigido do declarante
é a prévia comprovação das informações prestadas. Assim, o contribuinte preenche os
dados relativos às áreas de preservação permanente e de utilização limitada, apura e
recolhe o imposto devido, e apresenta a sua DITR, sem que lhe seja exigida qualquer
comprovação naquele momento. No entanto, caso solicitado pela Secretaria da Receita
Federal, o contribuinte deverá apresentar as provas das situações utilizadas para
dispensar o pagamento do tributo.
(...)
A obrigatoriedade do ADA, portanto, não desborda da regulamentação dos dispositivos
legais, porquanto não viola direitos do contribuinte, além de lhe ser claramente
favorável.
O que não se pode conceber é que o contribuinte queira se valer da exclusão das áreas
tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas na legislação. O
direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado pelo documento que
a legislação indicou como apto para tal fim.
Registre-se que, no presente processo, não se discute a materialidade, ou seja, a
existência efetiva da área de preservação permanente. O que se busca é a comprovação
do cumprimento de uma obrigação prevista na legislação, referente à área de que se
trata, para fins de exclusão da tributação.
No caso concreto, o contribuinte deixou de apresentar tempestivamente, o ADA.
Inexiste respaldo para permitir o reconhecimento de APP mediante apresentação de
laudo, desconsiderando a literalidade da legislação que estabelece o critério probatório
apropriado. (destaques do original)
b) excluiu parte do lançamento por entender que o interessado não detinha a posse
do imóvel por ocasião da ocorrência do fato gerador, tendo em vista a alegação de invasão do
imóvel por terceiros. Advoga a Fazenda Nacional que, apesar do contribuinte alegar não ser
sujeito passivo da relação tributária, por ter perdido a posse do imóvel pela invasão de terceiros,
caberia ao contribuinte, ainda que detentor de apenas um dos aspectos da propriedade, o
recolhimento do ITR, nos termos dos arts. 29 e 31 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966), que preceitua que o “contribuinte do imposto é o proprietário
do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.” Aponta como
paradigmas os Acórdãos 303-33.269 e 9202-004.585 e apresenta os seguintes principais
argumentos de defesa:
A questão nuclear que versa os presentes autos, consiste na condição de contribuinte do
proprietário de imóvel rural como contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Rural,
diante da invasão do imóvel por terceiros, ensejando a perda da posse do imóvel.
(...)
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

No caso em comento, verifica-se a ocorrência dos aspectos de incidência tributária,
referentes à relação jurídico-tributária do ITR, quais sejam, aspectos material (o que-
fato gerador), espacial (onde- território em que ocorrendo o fato terá repercussão
tributária), temporal (quando - momento em que se deve considerar ocorrido o fato
gerador), pessoal (quem – sujeito ativo e passivo da relação tributária) e quantitativo
(quanto- critérios para cálculo da prestação devida: base de cálculo e alíquota).
Passemos à uma breve exposição sobre os aspectos da imposição tributária, ensejando o
nascimento da obrigação jurídico-tributária.
O ITR possui fato gerador continuado, que não se consubstancia num ato ou negócio
jurídico, mas numa situação jurídica a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel
situado fora da zona urbana do Município. Assim, verifica-se o fato gerador do imposto
sobre a propriedade territorial rural, diante da concretização da situação jurídica,
referente à aquisição de propriedade, posse ou domínio útil, desde o momento em que
esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável, segundo preceitua o
art. 116 do CTN.
(...)
Quanto ao aspecto temporal, temos que o fato gerador do ITR é do tipo continuado, ou
seja, situação que se perdura no tempo. O aspecto temporal da hipótese de incidência do
ITR consta, ainda, no art. 1° da Lei 9.393/96, que estabelece como fato gerador a
“propriedade, o domínio útil ou a posse (...) em 1° de janeiro de cada ano”, sendo o
imposto, por força desta disposição, exigido anualmente (periodicidade). Assim,
verificada a propriedade em 1° de janeiro, situação necessária e suficiente para o
surgimento da obrigação tributária. O fato de, posteriormente, durante o ano, vir a
ocorrer descontinuidade na titularidade, não tem qualquer implicação sobre a obrigação
tributária, não ensejando repetição parcial do tributo (TRF4, 1° Turma, maioria, AI
2000.04.01.102858-0/pr, rel. Dês. FEd. Wellington M. de Almeida, ago/02).
(...)
O aspecto pessoal consiste no sujeito ativo e passivo da relação obrigacional. Sujeito
ativo é a União, segundo, inclusive, o art. 15 da Lei 9.393/96. Quanto aos sujeitos
passivos, questão nuclear dos presentes autos, dispõem os arts. 4° e 5° da Lei 9.393/96,
em que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor qualquer título.
Pois bem, alega o interessado não ser sujeito passivo da relação tributária por ter
perdido a posse do imóvel pela invasão de terceiros. Ocorre que, ainda que detentor de
apenas um dos aspectos da propriedade, caberá ao contribuinte o recolhimento do
Imposto Territorial Rural, nos termos do artigo 29 e do artigo 31 do Código Tributário
Nacional, que determina que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o
titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”
A propriedade, o domínio útil e a posse são conceitos que o Direito Tributário vai
buscar no Direito Civil, segundo art. 110 do CTN, para o fim de definir precisamente os
fatos geradores do ITR. De acordo com a legislação civil, o proprietário do bem é
aquele que pode dele fazer uso, pode perceber-lhe os frutos, e pode dele desfazer-se
como bem desejar, salvo cláusula específica de inalienabilidade, de origem legal ou
contratual.
Nestes termos, o conceito de propriedade não está expresso na legislação, defluindo de
preceito do Código Civil, que consagra o direito de propriedade, ao dispor que “o
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la de
quem quer que injustamente a possua ou detenha”.4
Portanto, ainda que o contribuinte, proprietário do imóvel rural, tenha sofrido turbação
de sua posse por terceiros, legítima e legal é a exação tributária do ITR.
Os acórdãos paradigmas indicados no Recurso Especial apresentam as seguintes
ementas:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

a) paradigmas relativos ao tema: “área de preservação permanente”
Acórdão no 9202-007.312
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Hipótese em que a Recorrida não apresentou o ADA antes do início da ação fiscal,
afasta o direito a exclusão da área de APP e consequente redução da base de cálculo do
ITR.
Acórdão no 9202-006.041
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI
10.165/00. TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
A partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a fruição da redução da base de
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental ADA, protocolizado junto ao Ibama. A partir de uma
interpretação teleológica do dispositivo instituidor, é de se admitir a apresentação do
ADA até o início da ação fiscal. No caso em questão, não tendo ocorrido tal
apresentação, não é possível a exclusão da área de APP declarada da base de cálculo do
ITR.
b) paradigmas relativos ao tema: “terras invadidas”
Acórdão no 303-33.269
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Retifica-se o Acórdão 303-31.654
PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento de prova pericial dispensável, nos termos do artigo 18, do Decreto no.
70.235/72, não configura cerceamento de defesa e não constitui causa de nulidade do
lançamento.
ITR. SUJEITO PASSIVO.
Rejeitada a preliminar quanto à arguição de ilegitimidade da parte passiva, nos termos
dos artigos 29 e 31 do CTN.
(...)
Acórdão no 9202-004.585
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROPRIEDADE
RURAL
INVADIDA
POR
TERCEIROS.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

O proprietário de imóvel rural invadido por trabalhadores sem-terra possui legitimidade
passiva em face do ITR, até que a propriedade seja declarada de interesse social para
fins de reforma agrária, com imissão prévia do Poder Público na posse.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade, datado de 21/10/2022 (e.fls.
566/575), o então Presidente da 4 Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela PFN, admitindo a rediscussão das matérias: a) “da área de preservação
permanente”, sendo acatado como divergentes os Acórdãos 9202-006.041 e 9202-007.312; e b)
“das terras invadidas”, tendo como paradigmas os Acórdãos 303-33.269 e 9202-004.585.
Cientificado do Acórdão no 2402-010.625, relativo ao seu recurso voluntário, do
Recurso Especial da PFN e respectivo Despacho de Admissibilidade, e instado a se manifestar o
contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, são devolvidas duas matérias para apreciação, quais sejam:
a) área de preservação permanente”, onde se discute a necessidade de
apresentação tempestiva do ADA para efeito de exclusão das respetivas áreas da base de cálculo
do ITR; e
b) terras invadidas”, cuja discussão gira sob a alegação da autuada de que não
detinha a posse de parte do imóvel por ocasião da ocorrência do fato gerador, não devendo assim
se sujeitar ao respectivo ITR.
Admissibilidade: a) área de preservação permanente
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigmas tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso
do acórdão recorrido, quanto nos paradigmas, trata-se de lançamento fiscal de ITR decorrente de
glosa de área de preservação permanente devido à não apresentação do Ato Declaratório
Ambiental protocolizado junto IBAMA.
Entendeu-se no acórdão recorrido, que as áreas de preservação permanente assim
o são por simples disposição legal, independente de qualquer providência, como apresentação do
ADA ao IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do gênero,
bastando a comprovação, por documentação hábil e idônea, quanto a sua efetiva existência
A seu turno, nos paradigmas, nos termos consignados nas ementas, decidiu-se
que, a partir do exercício de 2001, relativamente às áreas de preservação permanente tornou-se
requisito para a fruição da redução da base de cálculo do ITR a apresentação de ADA,
protocolizado junto ao Ibama.
Constata-se assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e os adotados
como paradigmas (Acórdãos 9202-007.312 e 9202-006,041), onde, diante de situações
semelhantes, provieram conclusões opostas.
Admissibilidade: b) terras invadidas
Também quanto ao tema “terras invadidas”, há similitude fática entre o recorrido
e paradigmas, que autorizam seguimento do Recurso Especial. Decidiu-se no acórdão recorrido
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

pela não incidência de ITR sobre parte do imóvel, apontada no Laudo Técnico, que se
encontrava invadida, com esvaziamento dos atributos da propriedade. Confira-se:
(...)
Do trecho acima transcrito, fica claro que a área de terras ora tratada esteve, de fato,
invadida, desde 2004 até 2009, e esse fato restringiu efetivamente o exercício dos
direitos inerentes à posse e à propriedade, tanto que, como acima explicitado, o projeto
técnico de reflorestamento de uma área de 212,0 ha não pôde ser concretizado em
decorrência das aludidas invasões.
Nessa linha, o entendimento consolidado do STJ é no sentido da não incidência de
Imposto Territorial Rural quando o imóvel se encontra invadido, com esvaziamento dos
atributos da propriedade. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os seguintes
precedentes, dentre outros no mesmo sentido:
(...)
Assim, por todo exposto, entendo que deve ser excluída da base de cálculo do tributo
lançado, a área de 98,84 ha que se encontrava sob invasão do Movimento dos Sem
Terra no período autuado.
O primeiro paradigma, Acórdão 303-33.269, ao analisar alegação do
contribuinte/recorrente de não ser sujeito passivo da relação tributária, por ter perdido a posse do
imóvel pela invasão de posseiros, entendeu que: “Ainda que o contribuinte tenha sofrido
turbação de sua posse por terceiros, enquanto o registro do imóvel estava em seu nome é
legítima a cobrança do ITR, tendo em vista que o mesmo perdurou como proprietário do
imóvel.”
Nesse mesmo sentido foi decidido no segundo paradigma (Acórdão 9202-
004.585), conforme consignado na sua ementa: “O proprietário de imóvel rural invadido por
trabalhadores sem-terra possui legitimidade passiva em face do ITR, até que a propriedade seja
declarada de interesse social para fins de reforma agrária, com imissão prévia do Poder Público
na posse.”
Novamente se evidencia presente situação que autoriza o conhecimento do
recurso, onde, diante de situações em que os proprietários dos imóveis invadidos suscitaram
ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária relativa ao ITR das áreas
invadidas, temos decisões divergentes dos acórdão recorrido e paradigmas (303-33.269 e 9202-
004.585).
Portanto, sendo o recurso tempestivo e, conforme demonstrado, preenchendo os
demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Mérito - a) área de preservação permanente
A obrigatoriedade de utilização do ADA, para efeito de redução do valor a pagar
do ITR tornou-se obrigatória pelo § 1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, com a redação
dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000. Confira-se:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
Nos mesmos termos o comando do art. 10, §3o, inc. I, do Regulamento do ITR
(Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002), que prevê que as áreas passíveis de exclusão da
base de cálculo do imposto devem ser informadas em ADA protocolizado nos prazos e
condições fixados em ato normativo:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo; e
(...)
O tema vem sendo objeto de diversas discussões no âmbito deste Conselho. Há
posicionamento no sentido de que o ADA não seria elemento obrigatório e essencial para
comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros elementos. Tal
posição é justificada em decorrência de jurisprudência, não vinculante, do Superior Tribunal de
Justiça, quanto à impossibilidade de tal exigência para fatos geradores anteriores a vigência da
Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código Florestal).
A alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, determina que os Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões, adotarem o entendimento a que estiverem
vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), entre outras, na hipótese de: tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria
constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando: a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso
repetitivo; ou b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional.
No Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item
1.25, “a”, da “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão
(conforme item 34 do Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651.
Deve ser destacado que, inobstante a posição da PGFN manifestada no referido
parecer, no sentido de impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou
recurso, em julgados envolvendo a questão, não houve uma efetiva manifestação quanto à
vinculação de tal posição, ou das decisões do STJ quanto à matéria, posto que não presentes
quaisquer daquelas hipóteses vinculantes da Lei no 10.522, de 2002,em especial no tocante á
redação original do inc. II, do art. 19 de referido diploma legal.
Noutro giro, nos processos administrativos atinentes ao tema nesta Câmara
Superior, verifico tratar-se, em sua maioria, de Recursos Especiais opostos justamente pela
Fazenda Nacional, onde se contesta a concessão da isenção pelas Turmas Ordinárias do CARF
com ausência do multicitado Ato Declaratório. É o caso do presente procedimento, onde a
matéria devolvida para discussão é somente a necessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação da área de preservação permanente a partir do exercício 2001, ou seja,
obrigatoriedade do ADA para reconhecimento da APP.
Temos assim, situação em que, não há decisão vinculante do Poder Judiciário no
sentido de afastar a exigência do ADA e há singular e expressa manifestação da PFN,
materializada no Recurso Especial, contrária à decisão do acórdão recorrido, que afastou a
exigência do Ato Declaratório como requisito para fruição da isenção. Confira-se os seguintes
excertos do Recurso Especial:
Assim, para efeito de exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do
ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal específica e
individualmente das áreas protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA, ou
em órgãos ambientais delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado
a partir do término do prazo fixado para a entrega da declaração.
A exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 31/08/1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000, já em vigor para o
ITR do exercício de 2001.
(...)
Assim, a obrigatoriedade de apresentação do ADA é exigência que decorre da
legislação tributária e encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81,
em vigor a partir de 27/12/2000. Com efeito, aplica-se ao ITR do exercício de 2001 e
seguintes, tal como é o caso dos autos.
(...)
A exigência do ADA não caracteriza obrigação acessória, visto que a sua exigência não
está vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos, nem se
converte, caso não apresentado ou não requerido a tempo, em penalidade pecuniária,
definida no art. 113, §§ 2o e 3o, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional –
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

CTN). Ou seja: a ausência do ADA não enseja multa regulamentar - o que ocorreria
caso se tratasse de obrigação acessória -, mas sim incidência do imposto.
(...)
A obrigatoriedade do ADA, portanto, não desborda da regulamentação dos dispositivos
legais, porquanto não viola direitos do contribuinte, além de lhe ser claramente
favorável.
O que não se pode conceber é que o contribuinte queira se valer da exclusão das áreas
tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas na legislação. O
direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado pelo documento que
a legislação indicou como apto para tal fim.
(...)
No caso concreto, o contribuinte deixou de apresentar tempestivamente, o ADA.
Inexiste respaldo para permitir o reconhecimento de APP mediante apresentação de
laudo, desconsiderando a literalidade da legislação que estabelece o critério probatório
apropriado.
Portanto, a obrigatoriedade de apresentação do ADA ou do protocolo tempestivo
de requerimento para sua emissão é exigência que sempre decorreu da legislação tributária e,
encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81, em vigor a partir de
27/12/2000. Outro ponto a ser salientado, é quanto a dispensa de comprovação prévia relativa às
áreas de interesse ambiental (preservação permanente/utilização limitada), conforme redação do
§ 7o, do art. 10, da Lei no 9.363/1996 (vigente à época do fato gerador e atualmente revogado).
Trata-se, como claramente assente no dispositivo atualmente revogado, de dispensa de prévia
apresentação e não dispensa do ato em si. Noutras palavras, não há dispensa da contribuinte, uma
vez solicitada, da apresentação dos documentos comprobatórios, com destaque para o ADA
regularmente previsto em legislação vigente e eficaz. Destarte, a dispensa de prévia
comprovação nada interfere nas exigências legais de, uma vez requerida, comprovação das áreas
ambientais existentes no imóvel, com documentação hábil prevista na legislação tributária (Lei
no 9.393/1996 e Decreto no 4.382/2002), nem à dispensa de protocolização do ADA junto ao
IBAMA (art. 17-O da Lei no 6.938/1981, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000).
Nesses termos, considerando que há expresso comando legal exigindo o ADA
como requisito para exclusão da APP da base de tributação do ITR, norma vigente e eficaz; e
não há decisão vinculante do Poder Judiciário no sentido contrário, ou afastando sua aplicação,
além do fato de que a PFN apresentou o recurso, mesmo após o Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016, manifestando-se contrária à decisão recorrida; entendo pelo provimento do Recurso
Especial, relativamente ao tema “área de preservação permanente”.
Mérito: b) terras invadidas
Sustenta a Fazenda Nacional que, apesar da alegação de não ser sujeito passivo da
relação tributária, por ter perdido a posse do imóvel pela invasão de terceiros, caberia ao
contribuinte, ainda que detentor de apenas um dos aspectos da propriedade, o recolhimento do
ITR, nos termos dos arts. 29 e 31 do CTN, que apresentam a seguinte redação:
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
(...)
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Consoante com o disposto no art. 31 do CTN temos o art. 4o da Lei no 9.393, de
1996, que dispõe sobre o ITR, no sentido de que contribuinte do imposto é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Temos assim que,
acorde os citados comandos normativos, qualquer um dos personagens citados nos textos legais
pode ser levado à responsabilização pelo crédito, sem comportar benefício de ordem. Pela
pertinência dos fundamentos apresentados, peço vênia, para parcial reprodução do voto
elaborado pela Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, debruçando-se sob cenário correlato ao
do presente lançamento, no Acórdão 9202-004.586:
De plano, cabe destacar que a lei não estabelece qualquer benefício de ordem, no que
tange ao contribuinte do ITR. Nesse passo, ressalta-se que o próprio Contribuinte
qualificou-se como tal, ao apresentar a DITR/2005 em seu nome, apurando inclusive o
tributo que considerou devido (fls. 04). Com efeito, a irresignação acerca da sujeição
passiva somente ocorreu quando dele foi exigida a diferença de imposto.
Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva, já que o Contribuinte detinha a
propriedade do imóvel, o que já é suficiente para, no presente caso, caracterizar a
sujeição passiva.
Quanto ao acórdão recorrido, o fundamento para a declaração de ilegitimidade passiva
foi o fato de, à época do fato gerador, a Fazenda encontrar-se na posse de trabalhadores
sem-terra, sendo que, por força de decreto de 24/11/2005,o imóvel foi declarado de
interesse social, para fins de reforma agrária.
Entretanto, a Lei no 9.393, de 1996, assim determina:
“Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.”
(...)
Regulamentando a lei, o Decreto no 4.382, de 19/09/2002, foi claríssimo:
Art. 2o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de apuração anual, tem como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano (Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, art. 1o).
§ 1o O ITR incide sobre a propriedade rural declarada de utilidade ou necessidade
pública, ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária:
I - até a data da perda da posse pela imissão prévia do Poder Público na posse;
II - até a data da perda do direito de propriedade pela transferência ou pela
incorporação do imóvel ao patrimônio do Poder Público.” (grifos do original)
No caso em a preço, trata-se do ITR/2005, sendo que o imóvel somente foi declarado de
interesse social para fins de reforma agrária em 24/11/2005, portanto após a ocorrência
do fato gerador. Assim, conforme o dispositivo legal acima destacado, somente a partir
dessa data poderia se cogitar de não exigência do tributo em face do autuado, e mesmo
assim caso restasse comprovada a imissão prévia na posse, o que somente ocorreu em
07/11/2007 (fls. 01).
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

Destarte, a sujeição passiva, no caso do ITR, não comporta benefício de ordem, sendo
que a regra geral é a exigência do ITR em face do proprietário, enquanto não transferida
a propriedade, o que no presente caso legitima o Contribuinte como sujeito passivo do
ITR/2005.
Com efeito, ao tempo de ocorrência do fato gerador, o imóvel em questão não se
enquadrava na excepcionalidade que eximiria o proprietário da exigência do tributo:
imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária com imissão prévia do
Poder Público na posse.
Na situação ora sob análise, temos que o própria contribuinte apresentou a
Declaração do ITR (DITR) em questão, por meio da qual apurou e recolheu o imposto que
considerou devido, declarando toda a área do imóvel e somente por ocasião da apresentação da
impugnação suscitou a aventada ilegitimidade passiva. Noutro giro, o contribuinte trouxe aos
autos cópia do Decreto de 23/12/2011 (e.fls. 185/187), publicado no Diário Oficial em
28/12/2011, onde parte do imóvel é declarada de interesse social, para fins de reforma agrária.
Portanto, somente na referida data o contribuinte perdeu a posse da parte do imóvel excluída do
lançamento pelo acórdão recorrido. Merece também destaque a informação prestada pelo próprio
autuado, em sua peça impugnatória, onde reporta que no ano-calendário objeto da autuação
(2009) o imóvel teria sido alvo de invasão na data de 13/07/2009, situação que perdurou até
27/11/2009, data em que teve a posse reintegrada: Confira-se:
b) 2a INVASÃO (de 26/05/2007 à 10/08/2007):
(...)
c) 3a INVASÃO (de 13/07/2009 à 27/11/2009):
Antes mesmo que as empresas que exploram a propriedade pudessem concluir a
restauração das cercas, portões e das demais áreas afetadas pelos invasores, inclusive
aguardando o período mínimo para limpeza orgânica das terras, considerando a grande
quantidade de lixo deixado no local durante as duas invasões anteriores e a própria
existência de fezes humanas que contaminaram o solo onde o gado bovino e demais
criações habitualmente pastavam, houve a terceira invasão no dia 13/07/2009.
Por conta desta invasão foi ajuizada nova ação possessória protocolizada sob
n.039.09.012049-1, cuja posse foi reintegrada plenamente após a audiência realizada em
27/11/2009.
Tal informação deixa claro o fato de que na data de ocorrência do fato gerador o
contribuinte encontrava-se em pleno exercício da posse e propriedade de todo o imóvel, que se
estendeu por quase todo o ano objeto do lançamento. Nessa toada, sendo o autuado proprietário
do imóvel em 1o de janeiro e durante quase todo o ano de 2009, injustificável a exclusão da área
apontada como supostamente invadida; mesmo porque, conforme já explicitado alhures,
qualquer uma das pessoas citadas como sujeito passivo nas normas de regência do ITR pode ser
levada à responsabilização pelo crédito tributário, sem comportar benefício de ordem.
Portanto, havendo comando normativo, inclusive no CTN, que atribui a
responsabilidade tributária ao autuado, entendo pelo provimento do Recurso Especial também
com relação ao tema “terras invadidas”.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.126 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.721528/2013-64

Fl. 606
DF CARF MF
Original